Tribunal: TRF3
Processo: 5006173-90.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: para possível juízo de retratação em razão de possível violação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.050, segundo a qual o pagamento administrativo do benefício, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve considerar a totalidade dos valores devidos.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
391/1327)

5006173-90.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006173-90.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA MILAGRES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO ADRIANO RABANO - SP194562-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FONTANA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 429 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1.050/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo que, na fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelo exequente e retificados pela contadoria judicial, superiores ao valor originalmente postulado.

2. O acórdão recorrido limitou os cálculos ao valor do pedido inicial, com fundamento no princípio da congruência e no art. 429 do CPC, vedando decisão ultra petita.

3. Agravo interno e embargos de declaração foram desprovidos. Recurso especial devolvido para juízo de retratação, em razão de possível aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.050.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o caso atrai a aplicação da tese do Tema Repetitivo no 1.050/STJ, relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios diante de pagamento administrativo após a citação, e se há necessidade de juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema no 1.050/STJ estabelece que o pagamento administrativo de benefício previdenciário, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve considerar a totalidade dos valores devidos.

5. No caso, não houve pagamento administrativo após a citação; o cumprimento de sentença decorreu do não cumprimento espontâneo da decisão judicial.

6. A controvérsia versa sobre suposto erro material nos cálculos apresentados pela parte autora, não havendo relação com a tese firmada pelo STJ.

7. Ausente hipótese de aplicação do Tema no 1.050/STJ, não se exerce juízo de retratação, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese do Tema Repetitivo no 1.050/STJ não se aplica a hipóteses em que não houve pagamento administrativo após a citação válida.

2. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve observar o princípio da congruência e o art. 429 do CPC, vedando decisão ultra petita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429 e 1.040, II; art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.050 (REsp 1.847.860/RS, REsp 1.847.731/RS, REsp 1.847.766/SC, REsp 1.847.848/SC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006173-90.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA MILAGRES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO ADRIANO RABANO - SP194562-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FONTANA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José de Souza Milagres contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, na fase de cumprimento de sentença do processo originário, que homologou cálculos de liquidação.

Sustenta a parte agravante que havia requerido o pagamento de R$ 195.488,26, valor com o qual o INSS concordou. Posteriormente, o exequente pleiteou retificação para R$ 220.832,60. Encaminhados os autos à contadoria judicial, esta apurou o débito em R$ 252.467,11. O juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo exequente, retificados pelo contador.

O agravo de instrumento foi conhecido e não provido, sob fundamento de que, embora os cálculos da contadoria judicial pudessem estar corretos tecnicamente, não poderiam ultrapassar o valor originalmente postulado, em respeito ao princípio da congruência e ao artigo 429 do CPC, que veda decisão ultra petita.

Interposto agravo interno, este também foi desprovido, mantendo-se a limitação dos cálculos ao valor do pedido inicial.

Opostos embargos de declaração, o colegiado os rejeitou por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando que a pretensão tinha caráter infringente.

Posteriormente, foi interposto recurso especial, devolvido para o presente órgão julgador para possível juízo de retratação em razão de possível violação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.050, segundo a qual o pagamento administrativo do benefício, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve considerar a totalidade dos valores devidos.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Vice-Presidência deste E. Tribunal Regional Federal encaminhou os autos para nova análise da questão sob os seguintes fundamentos:

“O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.847.860/RS, 1.847.731/RS, 1.847.766/SC e 1847.848/SC, firmou a tese, definida no Tema 1050, dos recursos repetitivos, segundo a qual, eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Doravante o teor da ementa do acórdão representativo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora. 2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3. A prescrição do art. 85, §2o do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado. 4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial. 5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (REsp. 956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219). 6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário. 7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.

(REsp 1847860/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 05/05/2021)

No caso em análise, verifica-se que o acórdão recorrido diverge, em princípio, do entendimento firmado pela Corte Superior no leading case em referência.”

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.050, firmou a seguinte tese:

“O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.”

Compulsados os autos, verifica-se que não se trata de caso em que houve o pagamento administrativo após a citação.

Aliás, pelo contrário, o cumprimento de sentença teve início exatamente em razão do não cumprimento espontâneo do decidido no processo judicial, como se verifica na petição ID 184675741, em que a parte autora assim manifestou-se:

“Nos termos da r. sentença e do r. acórdão prolatado nos autos, transitado em julgado nesse r. Juízo que julgou procedente a Ação de APOSENTADORIA ESPECIAL no Tribunal, proposta contra o executado, condenando-o a imediata implantação do beneficio concedido e também ao pagamento dos valores em atraso, como de direito.

Entretanto, informamos ao Juízo que o executado não cumpriu a implantação do beneficio de aposentadoria especial com a nova RMI/RMA até o presente momento, portanto, INSS não apresentou também os cálculos de valores em atraso desde a DER até a decisão do r. acórdão judicial, portanto, vê-se compelido o EXEQUENTE a interpor o presente cumprimento de sentença para cumprimento da decisão judicial nos termos do julgado na integra, como de direito.

Pelo exposto, REQUER:

Que seja determinado por Vossa Excelência a intimação do representante legal do INSS para que implante e comprove nos autos o beneficio concedido judicialmente de aposentadoria especial com nova RMI/RMA ao autor e apresente em execução invertida os cálculos de valores em atraso da autoria e também a verba honorária sucumbencial arbitrada no acórdão ( recurso especial ) no exato termo e na íntegra r. julgado.”

Nesse passo, o cumprimento de sentença manteve seu curso normal, com apresentação dos cálculos pela parte autora e pelo INSS, posteriormente confrontado pelos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que homologou os cálculos, versando primordialmente sobre a suposta existência de erro material nos cálculos apresentados pela própria parte autora, questão que foi analisada e fundamentadamente julgada por esta E. Turma julgadora, sem que houvesse qualquer violação ao decidido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.050.

Verifica-se, destarte, não haver controvérsia quanto aos honorários advocatícios de sucumbência em razão de pagamento administrativo, descabendo a realização de juízo de retratação no caso ora tratado.

Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação e devolvo os autos para a Vice-Presidência para o que direito.

Diante do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, nos termos do que dispõe o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Confirmo o acórdão por seus próprios fundamentos.

Intimem-se. Publique-se.

Após, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 429 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1.050/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Previdenciária Federal de São Paulo que, na fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pelo exequente e retificados pela contadoria judicial, superiores ao valor originalmente postulado.

2. O acórdão recorrido limitou os cálculos ao valor do pedido inicial, com fundamento no princípio da congruência e no art. 429 do CPC, vedando decisão ultra petita.

3. Agravo interno e embargos de declaração foram desprovidos. Recurso especial devolvido para juízo de retratação, em razão de possível aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.050.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o caso atrai a aplicação da tese do Tema Repetitivo no 1.050/STJ, relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios diante de pagamento administrativo após a citação, e se há necessidade de juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema no 1.050/STJ estabelece que o pagamento administrativo de benefício previdenciário, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve considerar a totalidade dos valores devidos.

5. No caso, não houve pagamento administrativo após a citação; o cumprimento de sentença decorreu do não cumprimento espontâneo da decisão judicial.

6. A controvérsia versa sobre suposto erro material nos cálculos apresentados pela parte autora, não havendo relação com a tese firmada pelo STJ.

7. Ausente hipótese de aplicação do Tema no 1.050/STJ, não se exerce juízo de retratação, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão confirmado. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tese do Tema Repetitivo no 1.050/STJ não se aplica a hipóteses em que não houve pagamento administrativo após a citação válida.

2. A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve observar o princípio da congruência e o art. 429 do CPC, vedando decisão ultra petita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429 e 1.040, II; art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.050 (REsp 1.847.860/RS, REsp 1.847.731/RS, REsp 1.847.766/SC, REsp 1.847.848/SC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não exercer juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão